Tribunal: TJDFT
Processo: 0766988-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. FRAUDE. CULPA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu BANCO DO BRASIL contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial para "declarar a nulidade dos lançamentos efetuados na fatura do cartão de crédito da autora relativo as compras realizadas em 28/12/2019 junto ao estabelecimento comercial SHOPTIME MKT PLACE," e condenar o "Banco réu a pagar para a autora o valor de R$ 1.500,00, a título de repetição de indébito, com juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso (28/12/2019)."

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53987324). Custas e preparo recolhidos.`

3. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega ausência de responsabilidade, porquanto as transações foram realizadas com uso de cartão com chip e senha pessoal; culpa exclusiva do consumidor; descabimento do dano material; impossibilidade de devolução dos valores em dobro, posto que não houve violação ao princípio da boa-fé objetiva.

4. Na contrarrazões, a recorrida argui, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

5. Não merece prosperar a alegação de violação do princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).

7. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479, STJ).

8. Na origem, relata a autora que é titular do cartão de crédito administrado pela ré, final 7867. Narra que ao verificar a fatura com vencimento em 08/02/2020, observou o lançamento de duas compras, em 28/12/2019, na "SHOPTIME MKT PLACE", nos valores de R$ 250,00 e R$ 500,00, as quais não reconhece. Informa que entrou em contato com a ré para contestar os lançamentos, porém não obteve retorno.

9. Das provas coligidas aos autos, verifica-se pelo extrato do cartão de crédito, final 7867, dois lançamentos, no dia 28/12, na loja SHOPTIME MKT PLACE, nos valores de R$ 250,00 e R$ 500,00 (ID 53987031).

10. A despeito do banco, recorrente, arguir que a transação financeira foi regular, não apresentou qualquer elemento de prova que indique que o lançamento, referente às compras impugnadas, ocorreu com anuência da parte autora. O réu, recorrente, sequer comprovou que as operações foram realizadas mediante uso do cartão com chip e senha.

11. A alegação de culpa exclusiva do consumidor deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida com base apenas na afirmação de que as operações bancárias somente são realizadas mediante utilização de chip e senha pessoal de responsabilidade do portador.

12. No caso, a contestação, além de bastante genérica, veio desacompanhada de documentos, ou outros elementos de prova, capazes de afastar os fatos narrados e documentos apresentados pela autora. O réu, recorrente, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, reforçando a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pela recorrida (art. 373, II, CPC).

13. Ressalte-se, ainda, que o uso de cartões de crédito com chip e senha não afasta, por si só, o risco de fraude, pois a segurança presumida das transações feitas com esses cartões não é infalível, cabendo à instituição financeira comprovar sua ausência de responsabilidade.

14. Nesse sentido, destaco precedente desta Turma Recursal: "3. Não existindo no processo comprovação de que a compra foi de fato realizada pela consumidora, titular do cartão de crédito, ou mediante sua autorização, ou, ainda, que a consumidora contribuiu para a fraude, a responsabilidade pelos danos causados deve ser atribuída à instituição financeira, a qual responde objetivamente pelo risco da atividade (art. 14 do CDC). O fato de as compras terem sido realizadas presencialmente em outro Estado, as reclamações efetuadas pela consumidora e o boletim de ocorrência são elementos que indicam verossimilhança nas alegações e corroboram a versão de que as compras realizadas no cartão são fraudulentas. Precedentes: acórdãos 1608219; 1606339 e 1642232. 4. A utilização do cartão de crédito com chip e senha, por si só, não afasta o risco de fraude, porque a presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito que possuam chip não é absoluta e caberia ao banco demonstrar, por meios de prova à sua disposição, a ausência de sua responsabilidade." (Acórdão 1743059, 07021228020228070008, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 25/8/2023)

15. O conjunto probatório dos autos revela indícios consistentes de ato fraudulento, sugerindo que a fraude tenha se originado de mecanismos, ou falhas internas do sistema do banco requerido, caracterizando-se, portanto, como fortuito interno.

16. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. (REsp 1058221/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 14/10/2011).

17. Pelo exposto, correta a sentença que declarou a nulidade dos lançamentos e condenou a recorrente a ressarcir à autora os valores pagos indevidamente, contudo, a devolução deverá ocorrer na forma simples.

18. A incidência da repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42 do CDC, depende da cumulação de três requisitos: a) a cobrança do consumidor por quantia indevida; b) o pagamento pelo consumidor de quantia indevida c) a não ocorrência de engano justificável por parte do credor.

19. Os elementos dos autos indicam engano justificável, porquanto a cobrança decorreu de fraude de terceiro.

20. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido. Provido em parte para determinar que a restituição dos valores se dê na forma simples. Mantidos os demais termos da sentença.

21. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.